Tribunal: TJMT
Processo: 1022135-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022135-87.2017.8.11.0041
APELANTE: JÚNIOR MORAES DA SILVA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
INTERESSADA: MARCIELE CARLA DE JESUS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado o falecimento da parte autora antes mesmo da propositura da ação, verifica-se a ausência de pressuposto processual, para constituição válida e regular do processo, haja vista que a procuração cessa seus efeitos com a morte do outorgante, consoante art. 682, II do CC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022135-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIOR MORAES DA SILVA - CPF: 015.581.181-95 (APELANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOSIANE FABIULA DA SILVA - CPF: 018.052.691-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIELE CARLA DE JESUS - CPF: 016.893.251-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o falecimento da parte autora antes mesmo da propositura da ação, verifica-se a ausência de pressuposto processual, para constituição válida e regular do processo, haja vista que a procuração cessa seus efeitos com a morte do outorgante, consoante art. 682, II do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1022135-87.2017.8.11.0041

APELANTE: JÚNIOR MORAES DA SILVA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

INTERESSADA: MARCIELE CARLA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÚNIOR MORAES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
ex officio
, revogou a sentença constante no Id 92773996, para julgar extinta a presente lide sem análise do mérito, consoante disposto no artigo 485, IV do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do demandante, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela seguradora.

Em suas razões recursais, alega que o juízo
a quo
equivocou-se na prolação da sentença extintiva, porquanto deixou de observar os documentos procuratórios da esposa do
de cujus
acostados no processo (Ids 92773969 e 92773970), de modo que a cônjuge da vítima já estava qualificada nos autos, razão pela qual merece reforma a sentença hostilizada para fim de se restabelecer os efeitos do ato judicial condenatório antecedente, porquanto reconhecido o acidente de trânsito, por documentos médicos, boletim de ocorrência e perícia indireta, sendo, pois, inconteste a percepção da indenização que é transmissível aos herdeiros legais.

De outro lado, defende que uma vez restabelecida a sentença antecedente, deve os honorários advocatícios outrora fixados ser majorados para o patamar de R$2.500,00 (mil e quinhentos reais) ou 20% do valor da condenação, dada a irrisoriedade da verba.

Com base nesses argumentos, postula o provimento do presente recurso e reforma da sentença extintiva (Id 92774003).

Nas contrarrazões, a parte apelada alega ofensa à dialeticidade, sob a justificativa de que o apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, bem como alega que a decisão encontra-se amparada pelo princípio da persuasão do juiz. Ainda em sede preliminar, defende a ausência de capacidade postulatória para pleitear indenização do seguro DPVAT, e na eventualidade do seu afastamento, requer a habilitação e inclusão dos genitores do autor no polo ativo da ação (id. 92774007).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme id. 93485956.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) ajuizado por
Júnior Moraes da Silva
em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, pleiteando pela indenização respectiva oriunda de acidente de trânsito ocorrido aos no dia 27/03/2017.

Consta dos autos que após realização de perícia indireta (Id 92773975), em que o expert concluiu que
“a análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em membro superior direito, média (50%) em membro inferior direito e média (50%) em estrutura pélvica”
(sic), sobreveio a prolação da sentença em que a Magistrada singular, reconhecendo a comprovação da incapacidade aventada, condenou a seguradora demandada ao pagamento da indenização securitária em seu grau máximo (R$13.500,00) (Id 92773996).

Ocorre que foram opostos embargos declaratórios por parte da seguradora, aventando omissão quanto à habilitação dos herdeiros legais (genitores do autor), oportunidade em que a Magistrada
a quo
, de ofício, revogou a sentença outrora proferida e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Consoante se observa dos autos, verifica-se que patrono da parte autora informou em audiência o óbito do seu constituinte id. 11128453, tendo a companheira do de cujos se habitado no feito, apresentado procuração, o que motivou a designação de perícia indireta.

Com base nos documentos encartados na inicial e na perícia indireta realizada, foi proferida sentença de id. 51883256, a qual insurge a Seguradora Demandada por meio dos Embargos de declaração de id. 53054892.

Ocorre que, após análise minuciosa dos autos, constata-se que o autor assinou a procuração para propositura da ação em 27.03.2017 (id. 9051615). A demanda foi ajuizada em 19.07.2017, sendo que o advogado comunicou o falecimento do autor, ocorrido em
03.05.2017
, apenas em 13.12.2017 (id. 11128453).

Neste caso, verifica-se que o requerente faleceu antes da propositura da ação, ou seja, no momento do ajuizamento não havia o pressuposto processual da capacidade postulatória.

Dessa forma, outra solução não cabe senão reconhecer-se a nulidade do processo e declará-lo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a ausência de pressuposto válido para sua constituição. Observe-se que, no caso, torna-se inviável a habilitação de herdeiros/companheira para sucederem a parte autora, vez que o óbito é anterior ao ajuizamento da demanda. (...)”
– Id 92774000.

Não se conformando o ato judicial retro, a parte interessada interpõe o presente apelo, alegando, dentre outros pontos, que a sentença se mostra equivocada, na medida em que deixou de observar os documentos procuratórios da esposa do
de cujus
acostados no processo (Ids 92773969 e 92773970).

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, vale salientar que o artigo 110 do Código de Processo Civil determina que
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”
.

Do mesmo modo, assim dispõe o artigo 689 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo”
.

Verifica-se, assim, que o falecimento do autor, no curso do processo, autoriza a sucessão processual, por meio da habilitação de seus herdeiros, especialmente diante do nítido caráter patrimonial do direito em exame, qual seja, indenização DPVAT.

Todavia, conforme acima mensurado, a presente ação foi ajuizada em
19/07/2017
, entretanto, observa-se que o autor já havia falecido, pois foi a óbito no dia
03/05/2017
, ou seja, mais de dois meses
antes
do ajuizamento da demanda, conforme certidão de óbito constante no Id 92773964, ao passo que o advogado comunicou o falecimento do mesmo apenas no dia
13/12/2017
.

Assim, em que pese o instrumento de procuração tenha sido firmado em vida pelo autor, em
27/03/2017
(id. 92773485), os efeitos do mandato extinguiram-se com a sua morte, nos termos do art. 682, II do CC, de modo que, ao tempo do ajuizamento, além de a parte não possuir capacidade processual, o causídico não mais detinha poderes para representá-lo.

Confira-se a redação do suso dispositivo legal:

“Art. 682.
Cessa o mandato:

I
- pela revogação ou pela renúncia;

II
- pela morte ou interdição de uma das partes;

III
- pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV
- pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.”

Diante deste contexto, resta descabida a aplicação, ao caso dos autos, do instituto da sucessão processual, tendo em vista que a ação já nasceu eivada de nulidade, pois a pessoa já falecida não poderia constar do polo ativo da demanda, dada a inexistência de personalidade jurídica e, consequentemente, de capacidade processual.

A propósito, não é outro o entendimento da Corte Superior. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EXTINÇÃO DO MANDATO NA DATA DO ÓBITO.
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De fato, esta Corte Superior admite serem válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante, notadamente quando ausente má-fé, desde que o óbito tenha ocorrido no curso da ação judicial.

2. Situação diversa ocorre quando
a morte do autor é anterior à propositura da demanda de conhecimento. Nessas hipóteses, impõe-se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, pois a relação processual não se angularizou, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte. Precedentes: AgRg no AREsp. 741.466/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2015; AgRg no REsp. 1.231.357/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 4.11.2015; e AgRg no AREsp. 752.167/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7.10.2015.

3. Noutro vértice, consoante disposto no art. 1.316, II do CC/1916 ou 682, II do CC/2002, a superveniência do óbito do mandante extingue o mandado outorgado ao causídico, motivo pelo qual a ação ajuizada posteriormente à data do falecimento carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, o que resulta na inexistência jurídica de todos os atos praticados.
Precedentes: EAR 3.358/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Rel. p/Acórdão Min. FELIX FISCHER, DJe 4.2.2015; e AR 3.358/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/Acórdão Min. FELIX FISCHER, DJe 29.9.2010.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1646525/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - MORTE DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Não se aplica ao caso dos autos a sucessão processual, tendo em vista que a pessoa já falecida não pode constar do polo ativo da demanda, dada a inexistência de personalidade jurídica e, consequentemente, de capacidade processual
.”
(TJ-MG – AC: 10317140179589002 Itabira, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
”
(N.U 1014687-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 ÂÂ- No caso em análise, constato que morte da autora/apelada deu-se bem antes do ajuizamento da demanda. Nesse contexto, verifico que a ação não fora proposta pela parte legitimada para tanto, vez que a pessoa falecida não possui capacidade para postular em juízo.
2 - Considerando o efeito translativo inerente ao recurso, a inadequação do procedimento leva à extinção da ação originária, sem resolução do mérito, constatando-se, à evidência, a ausência de legitimidade ativa. 4 ÂÂ- Recurso conhecido para, de ofício, julgar extinto o processo originário, sem resolução do mérito.”
(TJ-PI – AC: 00004941120128180051 PI, Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 27/03/2018, 4a Câmara Especializada Cível)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Descabida a majoração da verba honorária, dada a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021